Tribunal: TJSP
Processo: 1010790-41.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - VÍCIO CONSTRUTIVO NÃO CONSTATADA EM PERÍCIA TÉCNICA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS - DESEMPENHO DO IMÓVEL NÃO FOI REDUZIDO - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA DE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - VÍCIO CONSTRUTIVO NÃO CONSTATADA EM PERÍCIA TÉCNICA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS - DESEMPENHO DO IMÓVEL NÃO FOI REDUZIDO - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO